Tribunal: TJMT
Processo: 1009004-95.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009004-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ROMILDO GUBERT (EMBARGANTE), JP DIESEL MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - ME - CNPJ: 01.778.055/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUBERT - CPF: 976.974.351-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), ROMILDO GUBERT - CPF: 346.916.429-00 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO –
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Na hipótese, ficou evidenciada a omissão do julgado, eis que, de
acordo com a jurisprudência da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de Exceção de Pré-executividade,
o que justifica o provimento do recurso para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESPÓLIO DE ROMILDO GUBERT

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 133745676) que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou quanto
ao pedido de condenação do Embargado
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários de advogado.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no ID 137365181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Embargante pretende seja suprida a omissão que entende presente no julgado, qual seja a ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor.

É cediço que a imposição dos ônus processuais deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando esta acarretar a extinção, ainda que parcial, da execução:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015.

2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).

Na hipótese, verifica-se que foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade e, consequentemente, extinto o Cumprimento de Sentença oposto pelo
Embargado
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
, ou seja, a parte viu-se compelida a contratar advogado para a apresentação de defesa, não havendo como negar a necessidade de condenação do Exequente à verba advocatícia.

Assim sendo, devo reconhecer que houve omissão no acórdão, impondo-se a sua integração.

Com efeito, o CPC assim aborda o tema:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Diante dos citados artigos, entendo por bem fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do Cumprimento de Sentença (R$ 40.937,78), devidamente atualizado.

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração
e condeno o Embargado
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do Embargante-excipiente em 10% (dez por cento)
do valor do Cumprimento de Sentença (R$ 40.937,78), devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022